Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705908-51.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE RAMOS RIBEIRO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por G.R.R, representada por sua mãe A.R.R, contra sentença da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da FUNDAÇÃO ASSEFAZ. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, e 179, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator